Tribunal: TJSP
Processo: 0018259-18.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do produto que adquiriu e recebeu em proveito próprio. Dolo evidenciado. Condenação mantida RECURSO MINISTERIAL VISANDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – Em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do produto que adquiriu e recebeu em proveito próprio. Dolo evidenciado. Condenação mantida RECURSO MINISTERIAL VISANDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – Em face da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada; por se tratar de réu primário; senão também por não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça, o regime prisional aberto é mesmo o mais indicado. Recurso da Defesa parcialmente provido, para reduzir as penas. Recurso Ministerial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018259-18.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado EDILSON
DE CASTRO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do Ministério Público e deram parcial provimento ao apelo interposto pela
Defesa, somente para reduzir as penas do réu Edilson de Castro para 03 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no
mais, a decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018259-18.2015.8.26.0196 -Voto no 11351
2
Apelação Criminal no 0018259-18.2015.8.26.0196
Comarca de Franca 3a Vara Criminal
Apelante/Apelado: Edilson de Castro
Apelante/Apelado: Ministério Público
Voto no 11351
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO
PENAL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
Provas dos autos suficientes a
demonstrar que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do
produto que adquiriu e recebeu em proveito próprio. Dolo
evidenciado. Condenação mantida RECURSO MINISTERIAL
VISANDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO
NÃO ACOLHIMENTO Em face da quantidade de pena
privativa de liberdade aplicada; por se tratar de réu primário; senão
também por não ter sido o delito praticado mediante violência ou
grave ameaça, o regime prisional aberto é mesmo o mais indicado.
Recurso da Defesa parcialmente provido, para reduzir as penas.
Recurso Ministerial não provido.
Vistos.
Edilson de Castro e o Ministério Público do Estado
de São Paulo interpuseram recursos de Apelação da r. sentença datada de
23.04.2018, proferida pelo MMo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Franca, que condenou o réu à pena de 03 anos e 06 meses de
reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor
unitário mínimo, substituindo a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade,
por igual período, e prestação pecuniária, no valor correspondente a cinco
salários mínimos, por incurso no artigo 180, § 1o, do Código Penal
(fls.209/215).
Em suas razões, o Ministério Público requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018259-18.2015.8.26.0196 -Voto no 11351
3
fixação do regime inicial semiaberto e o afastamento da substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 223/226).
Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa (fls. 291/298).
Os recursos foram contrarrazoados (fls. 275/289 e
306/311).
Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça opinou
pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo não provimento do
recurso da Defesa (fls. 326/335).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 180, § 1o, do Código Penal, porque, em data incerta, entre o dia
01.10.2014 e 22.04.2015, na Rua Joaquim Cândido Guilobel, no 5780, na
cidade e Comarca de Franca, adquiriu e recebeu em proveito próprio, no
exercício de atividade comercial/industrial, 797 metros quadrados de couro,
coisa que sabia ser produto de crime.
Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
condenou o réu, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o seu recurso
só pode ser provido para reduzir as penas, uma vez que, analisando-se o
conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele foi avaliado com
propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante. Já o recurso Ministerial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018259-18.2015.8.26.0196 -Voto no 11351
4
não merece provimento.
Com efeito, a materialidade do delito ficou
evidenciada em face dos boletins de ocorrência (fls. 04/05 e fls. 22/23 este
último indicando que os 797 metros quadrados de couro eram produtos de
anterior crime de furto), do auto de reconhecimento de objeto e fotografias
(fls. 09/19), do auto de entrega (fls. 20), do auto de avalição indireta (fls. 38),
do laudo pericial do local dos fatos (fls. 54/59), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou os fatos
imputados, alegando, em síntese, que todos os couros encontrados foram
comprados das fábricas. Segundo o réu, ele compra couro de diversos
curtumes e de pequenos produtores (fls. 184/185 mídia digital).
Tal negativa, contudo, além de manifestamente
inverossímil, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de provas
trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Aderson de Oliveira Lima, policial civil, esclareceu que, após identificar e
efetuar a prisão do autor de diversos furtos na região, este apontou o réu
Edilson como o receptador, bem como a fábrica onde eram entregues os
produtos. Segundo Aderson, foi então até o local indicado e lá encontrou
grande quantidade de couro, sendo que o réu não possuía notas fiscais
daqueles produtos e não indicou quem os fornecera. Acrescentou que os
produtos apreendidos foram identificados por diversas vítimas de furtos, bem
como pela vítima Jair, representante da “calçados Keffor”, que identificou o
couro a partir da textura do produto e porque ele continha a marca “KF” (fls.
177/178 mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018259-18.2015.8.26.0196 -Voto no 11351
5
Sandro Soares Rocha, também policial civil, que narrou os fatos à
semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a existência de
investigação que levou à prisão do autor de diversos furtos de couro e a
indicação de quem era o receptador; a não apresentação de notas fiscais dos
produtos pelo réu; o reconhecimento do couro pela vítima a partir das cores
dos produtos e da marca “KF” (fls. 177/178 mídia digital).
Importante ressaltar, nesse passo, no tocante à
idoneidade dos depoimentos dos policiais civis, que na condição de
servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de
resto qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Nesse sentido: “PROVA - testemunha Policial Militar
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. 1 103.338-3/6 - São Paulo
9a Câmara Criminal - Relator. Ubiratan de Arruda - 30. 1.2008-V. U).
Consigne-se, a propósito, não existir qualquer
evidência de que as testemunhas estivessem perseguindo o réu ou tivessem
motivo para incriminá-lo falsamente.
Ademais, corroborando o depoimento dos policiais,
Mateus Elias da Silveira, gerente da “Calçados Keffor”, disse que, após
constatar um furto na empresa, registrou boletim de ocorrência acerca da
subtração e, posteriormente, parte do produto subtraído foi localizado.
Segundo Mateus, junto com Jair, proprietário da empresa, identificou o couro
apreendido na posse do réu, sem dúvida, porque, além de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018259-18.2015.8.26.0196 -Voto no 11351
6
características, ele tem a marca “KF” (fls. 184/185 mídia digital).
Igualmente, foi o depoimento da vítima Jair Antonio
de Oliveira, proprietário da empresa “Calçados Keffor”, o qual confirmou a
ocorrência de um roubo de aproximadamente 1500 metros de couro em sua
empresa, a posterior recuperação de parte do produto subtraído e a
identificação do couro apreendido por nele constar a marca “KF”, além de
identificá-lo também pela cor, pela espessura e pela etiqueta do curtume, na
qual consta um código. Por fim, disse que os policiais relataram que o couro
foi localizado em poder do réu (fls. 184/185 mídia audiovisual).
Por outro lado, a testemunha Welson Antonio de
Souza, arrolada pela Defesa, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos,
pois limitou-se a mencionar que trabalha no ramo de couro e que a impressão
de marca no couro não garante a propriedade do produto porque, após o
beneficiamento do produto, ele pode ser devolvido pelo cliente e repassado a
outro cliente. Ademais, seu depoimento deve ser visto com reservas, uma vez
que essa testemunha declarou ser amigo íntimo do réu (fls. 177/178 mídia
digital).
Verifica-se, portanto, que o apelante adquiriu e
recebeu em proveito próprio, no exercício de atividade comercial/industrial,
797 metros quadrados de couro, coisa que sabia ser produto de crime, pois se
trata de grande quantidade de mercadoria, que foi avaliada em R$ 39.850,00
(fls. 38), desacompanhada das notas fiscais correspondentes. Acrescente-se
que o acusado sequer forneceu qualquer dado que permitisse a identificação
ou localização da pessoa com quem negociou tal produto, limitando-se a fazer
alegações genéricas acerca da compra e venda cotidiana de couro oriundo de
diversos fornecedores.
Em tais circunstâncias, forçosa a conclusão de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018259-18.2015.8.26.0196 -Voto no 11351
7
ora apelante adquiriu e recebeu em proveito próprio as mercadorias
subtraídas, no exercício de atividade comercial/industrial, sabendo de sua
origem ilícita, até porque não se incumbiu de fazer prova de seu “álibi”, como
lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: “Quem oferece álibi e o não comprova,
autoriza a conclusão adversa contida na denúncia, robustecendo a imputação contra si
lançada pela Justiça Pública.” (Apelação no 1.046.477/3, 11a Câmara do
TACrimSP, rel. Juiz Renato Nalini, j. 17.2.1997, v.u., DOE-Caderno 1-Parte
II, ed. de 12.3.1997, p.34).
Considere-se, a propósito, que, no processo criminal
pela prática de receptação, a aferição do elemento subjetivo do tipo deve ser
feita com base na análise das circunstâncias que envolvem os fatos,
constatadas com máximas de experiência.
Nesse sentido: “PROVA Receptação Inexigibilidade de
certeza sobre o elemento subjetivo Entendimento Inteligência: art. 46 do Código
Penal, art. 180, caput do Código Penal, No crime de receptação, não se exige do Juiz
certeza absoluta sobre o dolo que movimento o receptador, até mesmo porque, por ser
subjetivo, e, portanto, íntimo, entranhado no pensamento do agente, proveniente de
elucubrações cerebrinas, torna extremamente difícil, ao meio exterior, tal convicção”.
(Apelação no 12.305.565/3, j. 13.06.2002, 1a Câmara de Direito Criminal, rel.
Laércio Laurelli, RJTACRIM 61/148).
“PROVA- Receptação dolosa
Demonstração de que o
agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de conjecturas ou circunstâncias
exteriores Possibilidade Inteligência: artigo 5o, LVII da Constituição da República
Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha
ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias
exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma
vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente; não há como aferir-se o dolo
de maneira direta ou positiva”. (TACrimSP Ap. Criminal no 1.050.991/4 7a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018259-18.2015.8.26.0196 -Voto no 11351
8
Câmara Criminal, rel. José Habice, j. 10.04.97 RJTACRIM 35/285).
Impossível, portanto, a almejada absolvição por
insuficiência de provas, bem como a desclassificação para a modalidade
culposa.
Registre-se que: “A prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria conduta do
agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração” (TACrimSP, RT
826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da 'res'
faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é que competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da 'res furtiva' em poder do
acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova” (TACrimSP, RT
728/54).
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão do
bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto do
crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua
posse” (TJESP, Apelação no. 993.07.034805-4, Relator Desembargador
NEWTON NEVES, julgamento 16-3-2010).
Quanto à pena, contudo, a sentença merece reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase da dosimetria, atento
ao disposto no artigo 59 do CP, reconheceu como desfavoráveis ao réu as
circunstâncias judiciais e fixou a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal,
em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor
unitário mínimo, considerando, para tanto, os processos indicados às fls. 114,
120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 135, contudo, consta que
no processo apontado às fls. 127 foi operada transação penal, nos termos do
artigo 76 da Lei no 9.099/95, ao passo que os demais processos indicados
estão em andamento, razão pela qual não podem ser utilizados como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018259-18.2015.8.26.0196 -Voto no 11351
9
circunstância judicial desfavorável, pois, conforme entendimento consagrado
em nossos tribunais, condenações não definitivas, processos em andamento,
extintos ou em que houve absolvição não podem ser consideradas como maus
antecedentes ou como evidência de má personalidade, conforme Súmula 444
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “É vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
Assim, não sendo desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais, fixo a pena-
base no mínimo legal, em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes, a pena permanece sem alterações.
Na terceira fase, à falta de causas de aumento ou de
diminuição de pena, torna-se a reprimenda definitiva no patamar em que
agora se encontra, isto é, 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.
Já respondendo ao apelo ministerial, considerando a
quantidade de pena aplicada, que o réu não é reincidente e nem possui maus
antecedentes, bem como os motivos já expostos para fixação da pena-base no
mínimo, e que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, mostrou-se adequada à prevenção e à reprovação dos delitos a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos
termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária, no valor
correspondente a cinco salários mínimos, em favor de entidade de fins sociais
definida pelo juízo da execução.
Por fim, em face da quantidade de pena privativa de
liberdade aplicada; por se tratar de réu primário; senão também por não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018259-18.2015.8.26.0196 -Voto no 11351
10
sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça, o regime
prisional aberto é mesmo o mais indicado em caso de conversão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
Ministério Público e dou parcial provimento ao apelo interposto pela Defesa,
somente para reduzir as penas do réu Edilson de Castro para 03 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo,
no mais, a decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator